Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-11.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004887-11.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou cláusula limitativa em contrato de seguro prestamista, determinando a cobertura do sinistro e a restituição de parcelas pagas após o falecimento do segurado. A embargante alegou omissão quanto à ciência do segurado sobre os riscos cobertos, à extinção da obrigação pela quitação do financiamento e à definição do termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ciência do segurado sobre os riscos cobertos; (ii) estabelecer se a quitação do financiamento extinguiu a obrigação da seguradora; e (iii) determinar se houve omissão na fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros.

III. Razões de decidir

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou detalhadamente a abusividade da cláusula limitativa, considerando que a seguradora criou legítima expectativa de cobertura e não prestou informação clara e destacada ao consumidor, conforme exigido pelos arts. 46 e 54, § 4º, do CDC.

A alegação de extinção da obrigação pela quitação do financiamento deveria ter sido suscitada em recurso próprio e não em sede de embargos de declaração.

O termo inicial da correção monetária e dos juros foi devidamente fixado no acórdão, seguindo a regra geral de correção desde o desembolso e juros desde a citação.

O prequestionamento da matéria está atendido, uma vez que os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Os embargos não são manifestamente protelatórios, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A cláusula limitativa de cobertura em seguro prestamista é nula quando redigida sem destaque visível e de forma obscura, violando o dever de informação previsto no CDC. O dever de informação recai sobre a seguradora, que não pode transferi-lo integralmente à estipulante do seguro. A correção monetária incide desde o desembolso e os juros de mora desde a citação, conforme regra geral aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 17, 1.022, 1.025 e 1.026; CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 6º, III, 46, 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112; TJMS, RAI n. 1418908-47.2022.8.12.0000; TJCE, RAC n. 0259234-49.2021.8.06.0001; TJRS, RAC n. 70039626361 e RAC n. 70078146610.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Bradesco Vida e Previdência S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1004887-11.2017.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
aponta que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à ciência do segurado acerca dos riscos cobertos pelo contrato de seguro, sob a alegação de que deixou de considerar o documento juntado no id. 236020207, o qual expressamente indica que o segurado era o sócio majoritário da empresa e que este teria assinado a proposta securitária, o que afasta a alegação de desconhecimento dos riscos cobertos, de modo que a condenação imposta extrapola os limites do contrato e viola os arts. 757 e 760, ambos do C. Civil.

Alega que o v. acórdão não considerou que a obrigação foi extinta em razão da quitação do contrato de financiamento, decorrente de acordo celebrado entre as partes, razão pela qual, com a resolução do contrato de financiamento, não há mais interesse processual na presente demanda, nos termos do art. 17, do CPC.

Afirma que o v. acórdão, embora tenha determinado os critérios para correção monetária e juros de mora, não estabeleceu o termo inicial de incidência.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 271442867), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos apelos e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que a autora, ora apelante, contratou o seguro prestamista junto à seguradora apelada em 14.03.2014 (id. id. 23602016), com o objetivo de segurar a cédula de crédito bancário firmado com o banco apelado, tendo havido o falecimento do Sr. Mucio José Ferreira, em 01.09.2015, que é sócio da empresa contratante (id. 236020153).

Também resta incontroverso que após o falecimento do sócio em questão, a cobertura do seguro foi negada sob a justificativa de que “o Sr. Mucio José Ferreira não era considerado o segurado” por não ser o sócio majoritário (id. 236020269).

Dito isso, o cerne da questão está em saber se a cláusula limitativa afeta ao sócio majoritário do seguro prestamista é válida, considerando os princípios de transparência e boa-fé do Código de Defesa do Consumidor e se o dever de informação foi respeitado.

In casu, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Já o art. 54, §4º, também do CDC, assim dispõe, verbis:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Assim, a cláusula limitativa ao sócio majoritário viola referida norma legal, que exige que cláusulas restritivas sejam redigidas com destaque, de forma clara e de fácil compreensão.

Nos autos, com o devido respeito a fundamentação posta na r. sentença, ficou demonstrado que a cláusula em questão estava inserida em um documento técnico e extenso, sem destaque visível, dificultando o entendimento do consumidor.

Na verdade, a prática da seguradora criou uma legítima expectativa de cobertura ao aceitar a proposta do segurado, mesmo ciente de que haviam outros sócios na empresa, tanto que recebeu o prêmio pelo pagamento do seguro.

Assim, ao contrário do entendimento posto no ato sentencial, o caso em voga não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, a seguradora, como fornecedora de serviços, não pode delegar o dever de informar à estipulante. O art. 6º, inciso III, do CDC, estabelece que cabe ao fornecedor de serviços garantir que o consumidor receba todas as informações necessárias e claras.

De outro giro, o Tema 1.112 do STJ não isenta a seguradora do dever de fiscalizar e garantir a correta comunicação das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que limitam direitos do consumidor.

Tal entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dever de informação em contratos de seguro firmado por estipulante recai exclusivamente sobre esta última, e não sobre a seguradora. Contudo, o caso em análise possui distinções fundamentais que impedem a sua aplicação direta, configurando um distinguishing.

No Tema 1.112, discutia-se a relação entre seguradora e estipulante em seguros coletivos, especialmente naqueles firmados por grandes empresas, em que a estipulante atua diretamente com o segurado sem ingerência ou vínculo contratual direto com a seguradora.

Diferentemente, no seguro prestamista, como o presente, há um vínculo direto e inafastável entre a seguradora e o consumidor, que celebra o contrato para resguardar a quitação de sua dívida, sendo essencial que a seguradora assegure o cumprimento de seu dever de informação de forma clara, precisa e destacada, conforme os ditames do art. 54, §§ 3º e 4º, do CDC.

Além disso, no seguro prestamista, o segurado está frequentemente em posição de maior vulnerabilidade técnica e informacional, considerando-se que a contratação ocorre vinculada à formalização de um crédito.

Logo, imputar exclusivamente à estipulante o dever de informação seria insuficiente para resguardar os direitos do consumidor, especialmente diante da aceitação pela seguradora de condições previamente conhecidas como excludentes ou limitativas de cobertura.

Nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva e a proteção especial conferida ao consumidor pelo CDC impõem à seguradora o dever de fiscalizar a clareza das condições contratuais e informar adequadamente o segurado, inclusive em relação às cláusulas limitativas.

Ora, com a devida vênia, não se pode permitir que a seguradora, ao aceitar a contratação, se exima de suas responsabilidades perante o segurado.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ - SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1112 - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO ORIUNDO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÕVEL - DISCUSSÃO QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA - SOBRESTAMENTO INDEVIDO E DESNECESSÁRIO RECURSO PROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar o entendimento "se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo", reconheceu a relevância da matéria, e também propôs a sua afetação à sistemática dos recursos repetitivos, conforme decisão tomada no Resp. 1.874.811/SC (Tema Repetitivo 1112), oportunidade em que determinou a suspensão de todos os processos afeitos à discussão.

2 -
Contudo, este NÃO é o caso dos autos, uma vez que na hipótese pretende-se obter a indenização securitária advinda de apólice de seguro contratado quando da pactuação de “instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças”
.

3 - Recurso provido.” (TJMS, RAI n. 1418908-47.2022.8.12.0000, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 09.03.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL COM
SEGURO PRESTAMISTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSORCIADO FALECIDO NO CURSO DO GRUPO. SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO MERA ESTIPULANTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO AO DE CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS PERCENTUAIS CONTRATADOS PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE DEIXA O CLIENTE EM EXTREMA DESVANTAGEM.
TEMA 1.112 STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO PARA AUTORA, E CONHECIDOS E DESPROVIDOS PARA AS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]
Tema 1.112 STJ não aplicável ao caso dos autos (DISTINGUISHING).
[...]” (TJCE, RAC n. 0259234-49.2021.8.06.0001, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 12.06.2024 – negritei).

Desta forma, inaplicável o Tema 1112 ao presente caso, sendo evidente a violação do dever de informação por parte da seguradora apelante.

Com efeito, repiso que a boa-fé objetiva exige transparência, lealdade e cooperação entre as partes, o que foi violado pela seguradora ao aceitar o contrato e posteriormente negar a cobertura com base em uma cláusula obscura.

Nessa trilha, o comportamento da seguradora recorrente caracteriza venire contra factum proprium, agindo de forma contraditória ao criar uma expectativa legítima de cobertura no consumidor.

Sendo assim, a cláusula é abusiva e nula, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, desrespeita o dever de informação e viola a boa-fé objetiva.

Por conseguinte, não pode a seguradora, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que contrato cobria apenas o sócio majoritário, uma vez que tal mister não foi devidamente informada ao consumidor de forma clara e destacada, o que fere o art. 54, § 4º, do CDC, reafirma-se.

Com o devido respeito, a fundamentação da r. sentença carece de fundamentação jurídica sólida diante da abusividade da cláusula limitativa, da falha no dever de informação e da violação à boa-fé objetiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Legitimidade ativa reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Falecimento de sócio da segurada. Existência do dever de indenizar. Contrato por imposição à autora para fins de consecução do consórcio
. No conflito de interesses entre segurado e segurador, o contrato deve ser interpretado segundo o artigo 47 do CDC, favorável ao segurado. Correção monetária. Índice de correção inalterado. [...]” (TJRS, RAC n. 70039626361, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Ney Wiedemann, j. 28.04.2011 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO, QUE PREVIA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO QUANDO O SEGURADO COMPLETASSE 65 ANOS DE IDADE, CONSIDERADA ABUSIVA, JÁ QUE O SEGURADO, QUANDO CONTRATOU O SEGURO, CONTAVA JÁ COM 64 ANOS.
VERIFICADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA SEGURADORA. ASSIM, IMPOSITIVA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA A SER PROCEDIDA PELA SEGURADORA. SALDO REMANESCENTE DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS, PORÉM EM PATAMARES MENORES DO QUE FORA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REDUZIDO, PORTANTO, O QUANTUM DEBEATUR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, RAC n. 70078146610, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, 19.11.2018 – negritei).

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Desse modo, a r. sentença deve ser reformada nesse particular, à fim de que haja a cobertura do seguro prestamista, a quitação do saldo devedor do financiamento segurado e a restituição das parcelas pagas após o falecimento do sócio.

[...]

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para julgar a ação parcialmente procedente, à fim de determinar a cobertura do seguro prestamista para que a seguradora ré proceda com a quitação a quitação do saldo devedor do financiamento segurado (n. 87262), além de condenar os réus, de forma solidária, a restituir as parcelas pagas pela autora após o falecimento do sócio Mucio José Ferreira, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescida de juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.”
(id. 267719296 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação da embargante de omissão quanto à ciência do segurado acerca dos riscos cobertos pelo contrato de seguro, sob a alegação de que deixou de considerar o documento juntado no id. 236020207, o qual expressamente indica que o segurado era o sócio majoritário da empresa e que este teria assinado a proposta securitária, o certo é que ficou demonstrado nos autos que a cláusula em questão estava inserida em um documento técnico e extenso, sem destaque visível, dificultando o entendimento do consumidor.

Na verdade, reafirma-se que a prática da seguradora criou uma legítima expectativa de cobertura ao aceitar a proposta do segurado, mesmo ciente de que haviam outros sócios na empresa, tanto que recebeu o prêmio pelo pagamento do seguro.

Além disso, o caso em voga não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos, não havendo que se falar em omissão neste ponto.

Não obstante, no que se refere à alegação de perda do objeto, ante a suposta quitação do contrato de financiamento, decorrente de acordo celebrado entre as partes, convém destacar que tal matéria deveria ter sido objeto de recurso próprio da parte, qual seja, de apelação, pois foi objeto da peça de defesa e repelido na r. sentença, restando claro o total descabimento de tal alegação em sede de embargos de declaração.

Além disso, quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, não há dúvidas de que sua incidência deve obedecer a regra geral que dispõe a data do desembolso para a correção e a data da citação para os juros, consoante bem exposto no v. acórdão.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025